Tribunal: TCU
Processo: 025.393/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio no 1494/2009 (Siconv/Siafi 720.155), firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Cristália-MG

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, contra Antônio Pereira dos Santos, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 1494/2009, celebrado com o Município de Cristália/MG e que teve por objeto o evento "Reveillon Dourado de Cristália"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Antônio Pereira dos Santos, julgando irregulares suas contas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 e condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor; Data Valor (R$) 13/4/2010 100.000,00 (D) 9.2. aplicar a Antônio Pereira dos Santos a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.